Tribunal: TJES
Processo: 5002037-52.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-52.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA ALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA ANALFABETA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO COMPROVADA. COMPRAS PRESENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato, repetição de indébito e danos morais. A recorrente, pessoa analfabeta, sustenta vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, alegando ter pretendido firmar empréstimo consignado simples, e nega o recebimento ou uso do cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) firmada por pessoa analfabeta mediante aposição de digital, frente à existência de prova documental que atesta a efetiva utilização do cartão para saques e compras presenciais no comércio local.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio, regido pela boa-fé objetiva, veda o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), impedindo que a parte suscite nulidade formal de negócio jurídico do qual se beneficiou voluntariamente.

4. No caso concreto, o acervo probatório demonstra inequivocamente a execução do contrato pela consumidora, comprovada por transferência de valores (saque) e, notadamente, por fatura que registra compra presencial em estabelecimento comercial, ato que pressupõe o recebimento, desbloqueio e uso de senha pessoal do cartão.

5. A prática de atos de consumo convalida a manifestação de vontade expressa na proposta, suprindo eventual vício formal decorrente do analfabetismo e afastando a tese de falha no dever de informação. Sendo a cobrança exercício regular de direito, não há dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A comprovada utilização do cartão de crédito consignado, mediante saques e compras presenciais com senha, convalida a contratação firmada por consumidor analfabeto, demonstrando a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual. 2. A vedação ao comportamento contraditório impede a declaração de nulidade de contrato cujos efeitos foram voluntariamente fruídos pela parte.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002037-52.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MALVINA ALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA ANALFABETA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO COMPROVADA. COMPRAS PRESENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato, repetição de indébito e danos morais. A recorrente, pessoa analfabeta, sustenta vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, alegando ter pretendido firmar empréstimo consignado simples, e nega o recebimento ou uso do cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) firmada por pessoa analfabeta mediante aposição de digital, frente à existência de prova documental que atesta a efetiva utilização do cartão para saques e compras presenciais no comércio local.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio, regido pela boa-fé objetiva, veda o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), impedindo que a parte suscite nulidade formal de negócio jurídico do qual se beneficiou voluntariamente.

4. No caso concreto, o acervo probatório demonstra inequivocamente a execução do contrato pela consumidora, comprovada por transferência de valores (saque) e, notadamente, por fatura que registra compra presencial em estabelecimento comercial, ato que pressupõe o recebimento, desbloqueio e uso de senha pessoal do cartão.

5. A prática de atos de consumo convalida a manifestação de vontade expressa na proposta, suprindo eventual vício formal decorrente do analfabetismo e afastando a tese de falha no dever de informação. Sendo a cobrança exercício regular de direito, não há dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A comprovada utilização do cartão de crédito consignado, mediante saques e compras presenciais com senha, convalida a contratação firmada por consumidor analfabeto, demonstrando a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual. 2. A vedação ao comportamento contraditório impede a declaração de nulidade de contrato cujos efeitos foram voluntariamente fruídos pela parte.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Danos morais
ajuizada por
MALVINA ALVES
em face do
BANCO BRADESCO SA.

Na petição inicial, a autora sustenta, em síntese, que celebrou com a instituição financeira um contrato de cartão de crédito consignado. Contudo, afirma que não tinha a intenção de aderir a tal modalidade de negócio jurídico, não lhe sendo prestada informação adequada acerca da onerosidade da pactuação. Relata que tentou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, sem sucesso. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 14841781).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14841782), reiterando a tese de nulidade da contratação por ausência de informações claras. Afirmou que sua intenção sempre foi contratar um empréstimo consignado simples e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidora analfabeta, confrontada com a prova documental de efetiva utilização do serviço.

Pois bem.

Embora a Recorrente seja pessoa analfabeta e o contrato (ID 14841770) tenha sido firmado apenas com a impressão digital, tal vício formal não pode servir de escudo para o enriquecimento sem causa ou para a violação da boa-fé objetiva. O ordenamento jurídico pátrio veda o
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório). Não é lícito à parte beneficiar-se do crédito disponibilizado e utilizar o serviço para, posteriormente, invocar a nulidade da contratação visando eximir-se da contraprestação ou obter indenização indevida.

A tese autoral de que
"jamais recebera ou utilizara qualquer cartão de crédito"
(ID 14841754 - Pág. 3) cai por terra diante da robusta prova documental produzida pelo Banco réu. A fatura com vencimento em
08/04/2021 (ID 14841771 - Pág. 9)
registra inequivocamente uma compra realizada na modalidade presencial no estabelecimento
"CASA DO CLORO"
, no valor de
R$104,41
.

Ora, a utilização do cartão para compras no comércio local pressupõe, logicamente, que a Recorrente: 1)Recebeu o cartão plástico em sua residência; 2)Realizou o desbloqueio do cartão; 3) Apresentou o cartão no estabelecimento e digitou a senha pessoal e intransferível.

Ademais, consta nos autos comprovante de transferência (TED) no valor de R$800,80 em favor da conta da autora (ID 14841769 - Pág. 9), referente ao saque autorizado na modalidade cartão.

A prática de atos de execução do contrato pela consumidora (saque e compra) convalida a manifestação de vontade expressa na proposta assinada com a digital. O comportamento ativo da Recorrente demonstra que ela tinha plena ciência da disponibilização do crédito e dos meios para utilizá-lo. Não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação quando a própria consumidora faz uso regular do produto contratado. A nulidade formal é superada pela realidade fática da relação de consumo, onde houve proveito econômico pela parte autora.

Restando comprovada a contratação e a utilização do serviço, os descontos realizados em folha de pagamento a título de RMC constituem exercício regular de direito do credor, visando o adimplemento da dívida contraída. Não havendo ato ilícito, inexiste dever de indenizar, seja a título de danos materiais (repetição de indébito), seja a título de danos morais. A cobrança é devida.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)